Tribunal: TJPA
Processo: 0005440-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005440-73.2020.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL PEREIRA COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO NOS MOLDES DO TEMA REPETITIVO N. 916, DO C. STJ - DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. O TEMPO DE PERMÂNCIA DO OFENDIDO EM PODER DO APELANTE É SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO DA COISA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Gabriel Pereira Coutinho,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas dos artigos 157, § 2º II e V, do Código Penal, e 244-B, do ECA, em concurso formal próprio, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (cf. ID 5509887).

Inconformada, a defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada para o crime de roubo e o decote da majorante de restrição da liberdade da vítima
(cf. páginas 13-19, do ID 5509889)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu improvimento (cf. páginas 6-7, do ID 6645100, e páginas 1-3, do ID 6645102)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 6832272).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO

A defesa argumenta que o apelante, ao ingressar no veículo, pretendia subtrair, tão somente, dinheiro e celular da vítima, de sorte que, como não chegou a inverter a posse dessas coisas, o delito não pode ser tido como consumado, devendo ser reconhecida a modalidade tentada do roubo.

Sem razão.

Compulsando os autos, constato que a vítima, em seu depoimento em juízo, relatou que o apelante e seu comparsa chegaram a externalizar a intenção de roubar o automóvel, pois quando
questionado pela d. Representante do
Parquet
sobre o que lhe foi dito no instante em que a dupla ingressou no veículo, o ofendido respondeu o seguinte: “que era um assalto, passa pro banco de trás, não reage que a gente tá armado, e a gente vai roubar o carro” (trecho 00:02:07 / 00:02:18, do ID 5509898).

Corrobora com o depoimento da vítima, o fato (incontroverso nos autos) de o apelante ter assumido o volante do carro. Ora, não parece lógica a necessidade de dirigir o automóvel quando se pretendia apenas subtrair celular e dinheiro da vítima.

O réu, por sua vez, tentou justificar que dirigiu o carro apenas para praticar, pois pretendia conseguir carteira de habilitação para condução de veículos automotores (ID 5509899), o que considero inverossímil.

Portanto, em meu sentir, a verdade reside na palavra da vítima, a qual, vale lembrar, tem especial relevância em crimes patrimoniais, e deve preponderar, máxime quando coerente com outras provas existentes no processo, como se dá no caso sob testilha. Nesse sentido, colaciono

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Dessa forma, na medida em que a prova oral colhida em juízo revela que o apelante pretendia subtrair o automóvel, e tendo ele chegado a assumir o volante, entendo ter havido a efetiva inversão da posse da
res
, o que é suficiente à consumação do crime de roubo, conforme teoria da
apprehensio (
ou
amotio
) adotada pela jurisprudência do c. STJ, estando cristalizada no Tema Repetitivo n. 916, que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nessa linha, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA

A defesa requer o epigrafado, alegando que o tempo de duração do delito girou em torno de sete ou oito minutos, o que não é juridicamente relevante para a configurar a majorante em destaque.

Sem razão.

Ora, é cediço que a causa de aumento de restrição da liberdade do ofendido, inserida no Código Penal pela lei n. 9.426/96, visa a punir mais gravemente o agente que mantém a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário para a subtração da
res
.

É certo ainda que a jurisprudência das Cortes Superiores exige que o tempo decorrido seja “juridicamente relevante” para a configuração da majorante, sendo que esse não possui uma métrica exata, dependendo, assim, de uma verificação do caso concreto, na qual o julgador afere, mediante um juízo de proporcionalidade, se a duração do roubo foi suficiente ou não para que se considere restringida a liberdade da vítima.

Pois bem.

Analisando o processo, vejo que o apelante, depois de anunciar o assalto, passou a dirigir o carro que pretendia roubar, ordenando à vítima que fosse para banco de trás do veículo, onde permaneceu rendida, sob a mira do que acreditava ser uma arma de fogo, durante todo o desenrolar dos fatos, que durou o período apontado pela defesa.

Nesse contexto, entendo que deve incidir a causa de aumento, eis que presentes elementos de que a vítima se quedou em poder do apelante, mesmo depois de esse atingir o seu desiderato, sendo forçada a ficar no banco de trás do carro, sem dele poder sair. Nesse sentido, bem fundamentou o MM. Magistrado, cujo excerto correlato transcrevo a seguir (cf. página 12 e 13, do ID 5509887):

(...) o fato do agente manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, ficou claro, tanto pelo depoimento prestado pela vítima, quanto pela própria confissão do réu, que aquele permaneceu rendido, no banco traseiro do veículo por entre sete a dez minutos. Desta forma, note-se que o acusado restringiu a liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para consumação da subtração, eis que, bastava após ter tomado a direção do veículo, determinar que a vítima descesse. Ou, bastava apenas pegar o dinheiro e celular da vítima, sem ter necessidade de conduzir o veículo, enquanto ela estava com sua liberdade restringida no banco de trás, sob a ameaça de suposta arma de fogo. Contudo, de forma consciente e deliberada, o acusado e o adolescente determinaram que o motorista fosse para o banco traseiro do veículo e dirigiram por algumas ruas, inclusive empreendendo fuga, até o momento da colisão.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a incidência da majorante,
estando em perfeita conformidade com o artigo 155, do CPP, corroboro com o entendimento do d. Juízo sentenciante, motivo por que
indefiro o pedido.

Vale registrar que ainda que fosse decotada a causa de aumento, não haveria qualquer alteração na reprimenda final do apelante, pois o MM. Juiz aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), prevista no §2º, do artigo 157, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena, a despeito da condenação por duas majorantes (restrição da liberdade e concurso de pessoas), não considerando a sobejante em nenhuma das outras etapas da dosagem, de modo que o pleito beira a falta de interesse recursal.

Por fim, consigno não haver qualquer reparo a ser feito nas penas físicas tanto do crime de roubo, quanto do crime de corrupção de menores, pois calculadas dentro das exatas proporções dos delitos a que foi condenado o apelante.

A mesma coisa, no entanto, não se pode dizer sobre a multa fixada, pois
a reprimenda corporal estabelecida para o crime de roubo, 6 (seis) anos de reclusão, demandaria, proporcionalmente, 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, e não 14 (quatorze), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 21/03/2024